Tribunal: TJDFT
Processo: 0728503-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. QUEBRAS DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal - CF estabelece que a privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais. Paralelamente, há normas infraconstitucionais que, a par de reforçar a ideia de privacidade, limitam a circulação de informações fiscais, bancárias, patrimoniais, de dados e de comunicações. Como não há direitos absolutos, permite-se, quando presentes outros valores, a mitigação do sigilo de informação. Todavia, a medida é excepcional. Deve-se considerar as circunstâncias do caso para verificar se é relevante e imprescindível à solução do litígio.
2. A CF também determina que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores (art. 227). A obrigação alimentar é pautada - essencialmente - na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. O dever de sustento constitui dever de ambos os genitores (art. 1.566, IV, do Código Civil - CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3. Nas relações familiares, se um dos envolvidos tenta se furtar à obrigação, é possível que, excepcionalmente, seja mitigado o direito à privacidade e haja quebra de sigilo de informações. O princípio do devido processo legal deve ser observado em tal procedimento.
4. No caso, o agravante não apresentou informações claras quanto à sua capacidade financeira, apesar das alegações de seu filho acerca das vultuosas quantias auferidas e gastas. Nesse contexto, o juízo, ao não encontrar outro meio capaz de verificar a real capacidade de pagamento do agravante, decretou, corretamente, a quebra de sigilo.
5. Recurso conhecido e não provido.